Tribunal: STM
Processo: 7000787-82.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000787-82.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, suscitada pela
Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal, contra os votos dos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam parcialmente a preliminar de nulidade,
suscitada pela Defesa do ex-Sd Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS
WAZIAWISH, pela ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade,
tornando sem efeito a Sentença ora recorrida, e determinavam o sobrestamento
da Ação Penal Militar n° 7000787-82.2021.7.00.0000 até a captura do apelante
ou sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do
Exército Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM. Em seguida, por
unanimidade, rejeitou o pedido defensivo, analisado em sede de preliminar, de
conversão do julgamento desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a
sistemática de Videoconferência, por não haver justa causa para a medida. Na
sequência, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto quanto à
matéria preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Membro do MP não associado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000787-82.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. CONVERSÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. MÉRITO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de
o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação
Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o
crime de deserção.
2. Sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já
devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nessa
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por Videoconferência.
3.Consoante o teor da Súmula nº 3 do STM, alegações de ordem particular ou
familiar, desacompanhadas de provas, não são aptas a demonstrar a inexigibilidade
de conduta diversa, ensejadora da excludente de culpabilidade do estado de
necessidade.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por
maioria.
Pedido de conversão do julgamento da Apelação da modalidade Sessão Virtual para
a sistemática de Videoconferência rejeitado. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em rejeitar a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, suscitada
pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar o pedido defensivo, analisado em sede de preliminar, de conversão do
julgamento desta Apelação da modalidade Sessão Virtual para a sistemática de
Videoconferência, por não haver justa causa para a medida. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 9 de agosto de 2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército GUILHERME PEDROSO
DOS SANTOS WAZIAWISH à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no
art. 187 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 14 de outubro de 2020 e recebida em 15 de outubro de 2020, narra a seguinte
conduta delituosa, in verbis (Evento 1, Docs. 1 e 2, do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303):
"(...).O ora denunciado teve contra si lavrado o Termo de Deserção constante do
evento 01, doc. 06 , por ter faltado ao quartel do 4º Batalhão Logístico (4º B
Log), organização militar sediada em Santa Maria/RS, desde o dia 10 de agosto de
2020 (evento 01, doc. 02), completando, no dia 19 de agosto de 2020, o prazo
necessário à consumação do delito de deserção, que ocorreu com a simples
ausência do militar, sem licença, da Organização Militar em que servia, por
mais de oito dias.
O desertor foi excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro em função da
deserção, a contar da configuração do delito, por força do previsto no § 4º do art. 456
do Código de Processo Penal Militar, conforme publicação inserta no Boletim Interno
(evento 01, doc. 9).
No dia 28 de setembro de 2020, por volta das 20 horas, o autor do fato
apresentou-se voluntariamente no quartel do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, organização militar localizada na cidade de São Leopoldo/RS (evento 17,
doc. 30). Após, foi submetido à inspeção de saúde, cujo pareceu foi no sentido de ser
considerado apto para o serviço militar (evento 20, doc. 42), com o que, em
consequência, restou reincluído ao serviço ativo do Exército, conforme
publicado no Boletim Interno nº 81, de 5 de outubro de 2020 (evento 35, doc. 65).
Desta maneira, foram cumpridas as formalidades legais previstas nos arts. 451, 456 e
457, todos do Código de Processo Penal Militar, estando presente, especialmente, a
condição de procedibilidade do § 3º do art. 457 do mesmo Códex. (...)". (Grifos
nossos.)
Constam na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000086-38.2020.7.03.0303, dentre outros, os
seguintes documentos:
- Parte- Ausência de Praça (Evento 1, Doc. 1, daIPD);
- Termo de Deserção (Evento 1, Doc. 6, da IPD);
- Folha de Alterações (Evento 1, Doc. 11, da IPD);
- Ofício - comunica apresentação / prisão de desertor (Evento 13 da IPD);
- Exame de Corpo de Delito (Evento 19, Doc. 7, da IPD);
- Ata de Inspeção de Saúde (Evento 20, Doc. 2, da IPD);
- Cópia autêntica do Boletim Interno nº 189
- Ato de reinclusão (Evento 35da IPD);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
- Alvará de Soltura (Evento 42, Doc. 1, da IPD); e
- Receituários Médicos (Eventos 18 e 20 da IPD).
Outrossim, foi juntada aos autos da Ação Penal Militar nº 7000115-88.2020.7.03.0303 cópia da
Sindicância instaurada em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos da IPD nº 7000124-
50.2020.7.03.0303, para apurar condição de arrimo de família do Acusado (Evento 120 do Processo nº
7000115-88.2020.7.03.0303).
Em 28 de setembro de 2020, o Acusado se apresentou voluntariamente (Evento 17 da IPD - Processo nº
7000086-38.2020.7.03.0303).
Após ser submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar por Junta de
Inspeção de Saúde e reincluído às fileiras da Força a contar de 30 de setembro de 2020 (Evento 35 da
IPD).
O Acusado foi devidamente citado em 21 de outubro de 2020, oportunidade em que informou necessitar
ser assistido pela Defensoria Pública da União (Evento 16, Docs. 1 e 2, do Processo nº 7000115-
88.2020.7.03.0303).
As partes não arrolaram testemunhas (Eventos 1 e 45 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Consoante Ofício DIEx nº 1913-Cia C Ap/Cmdo - EB: 64127.008947/2020-77, o Acusado incorreu em novo
delito de deserção, motivo pelo qual o MPM requereu a decretação da prisão preventiva com a
consequente revogação da liberdade provisória anteriormente concedida (Eventos 26 e 31 do Processo nº
7000115- 88.2020.7.03.0303).
A liberdade provisória do Acusado foi revogada, sendo decretada novamente sua prisão preventiva, tendo
sido realizadas diligências a fim de capturar o Réu, não se obtendo êxito (Eventos 38, 48, 51, 52 e 61 do
Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Intimado quanto ao resultado das diligências, o MPM se manifestou pelo prosseguimento do feito
(Eventos 61 e 64 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Igualmente, tendo em vista que o Acusado encontra-se em local incerto e não sabido, foi determinada a
intimação por edital (Eventos 66, 70, 73 e 77 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Intimado por edital por estar em local incerto e não sabido, o Réu não compareceu à Sessão de 3 de
agosto de 2021, tendo o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, decretado a
sua revelia. Após, não havendo prova testemunhal a produzir, por unanimidade, condenou o ex-Soldado
Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar, detraídos os dias de segregação cautelar, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (Eventos 79 a 80 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
A Sentença foi disponibilizada no dia em 9 de agosto de 2021, tendo o MPM sido intimado em 10 de
agosto de 2021, e a DPU em 20 de agosto 2021 (Eventos 81, 84 e 86 do Processo n º 7000115-
88.2020.7.03.0303).
Irresignada, a Defesa interpôs, tempestivamente, no dia 31 de agosto de 2021, o presente Recurso de
Apelação (Evento 87 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Certificou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em 17 de agosto de 2021 (Evento 126
do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a decretação de
nulidade do presente feito em razão da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a
Ação Penal Militar pela perda do status de militar decorrente da exclusão do Serviço Ativo em face de
nova deserção cometida. No mérito, requer a absolvição do Réu em razão da ocorrência do estado de
necessidade exculpante por tratar-se de arrimo de família (Evento 1, 4-RAZAPELA).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
Em Contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso defensivo, com a consequente
manutenção da Sentença nos seus exatos termos (Evento 1, 5-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do Recurso
de Apelação (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

1ª PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu a decretação de nulidade do presente feito em
razão da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, pela perda
do statuse de militar decorrente da exclusão do Serviço Ativo em face de nova deserção cometida.
O fato de o ex-Soldado do Exército GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH, condenado à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, ter sido excluído do Serviço Militar Ativo
pela prática de novo delito de deserção não tem o poder de interferir no andamento desta Ação Penal
Militar, que analisa a prática da primeira deserção, devendo-se dar prosseguimento ao julgamento da
Apelação.
É cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da Ação Penal Militar,
bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são
aquelas indispensáveis à continuidade da Ação Penal Militar, isto é, o processo está em andamento e a
condição deve ser mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, entre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do
processo, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a
aptidão para o serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das
Forças Armadas, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por único objetivo
oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor, por exemplo, não
tenha falecido durante o período considerado de ausência injustificada, sem que ninguém tivesse tomado
conhecimento. Visa também averiguar se o Acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o
tornasse incapaz definitivamente para o serviço militar, situações essas que impediriam a instauração da
ação penal militar e o seu prosseguimento.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, também, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da
Constituição Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e
seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado
seja excluído do serviço ativo das Forças Armadas pela prática de nova deserção, uma vez que não há, na
legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
O ordenamento jurídico vigente indica que a Ação Penal Militar para a apuração do crime de Deserção é
pública incondicionada. A tipificação desse crime no CPM tutela o dever e o serviço militares e é vedado
estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de
submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou de outra autoridade
administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com
a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se
torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código.
Por esse ângulo, não há que se falar em falta de condição de prosseguibilidade em caso de desertor que
é excluído ou licenciado, mas, sim, em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e
julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever militares, e se evite
a impunidade daqueles que afetam esses princípios.
No presente caso, o Apelante, em tese, cometeu o crime de Deserção à zero hora do dia 19 de agosto de
2020 e se apresentou voluntariamente em 28 de setembro de 2020, sendo submetido à Inspeção de
Saúde, considerado apto para o serviço ativo e reincluído à Força, dando total condição de
procedibilidade ao início da Ação Penal Militar e à apreciação do feito.
Portanto, para este feito, todas as condições necessárias ao implemento da persecução penal foram
atendidas, tendo havido a consumação da segunda deserção somente em 5 de novembro de 2020, data
posterior ao recebimento da Denúncia relativa a estes autos (14 de outubro de 2020). Assim, no
momento em que foi deflagrada a Ação Penal Militar nº 7000115-88.2020.7.03.0303, da qual decorre este
Apelo, o Acusado ostentava a condição de militar, já que reintegrado à Força em 30 de setembro de
2020, consoante o Boletim Interno nº 189 (Evento 35 da IPD nº 7000086-38.2020.7.03.0303).
Ora, o fato de não mais ostentar a condição de militar, por ora, só tem o condão de interferir na
procedibilidade para o feito relativo à segunda deserção, mas não alcança a Ação Penal Militar nº
7000115-88.2020.7.03.0303 e nem esta Apelação.
Assim, a exclusão do Serviço Militar Ativo pela prática de nova deserção não pode representar uma causa
a justificar a isenção do processo relativo à primeira conduta, afastada dos ditames legais, a promover a
impunidade e a incentivar outros militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando diretamente o princípio do tempus regit actum.
O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da ação
ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico
adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente e
fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena.
Assim, é tomando por base o momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência
daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de
idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição à
época da realização do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de "militar" deve ser considerada em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
dois momentos: primeiramente quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se
consuma o delito e, posteriormente, com a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito e que tenha sido
posteriormente reincluído ao serviço ativo, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato
típico, antijurídico e culpável.
O fato de ter sido excluído do Serviço Militar Ativo durante o curso da Ação Penal Militar em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Nesse contexto, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam: a
reforma da sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a
ocorrência da abolitio criminis, em que uma lei posterior deixasse de considerar como crime a deserção.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de prosseguibilidade da
ação penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois a condição de militar só é exigível quando da
consumação do crime e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor,
após a sua captura ou apresentação voluntária, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver
processado.
Em Decisão de 3 de maio de 2021, no STF, o Ministro DIAS TOFFOLI, em julgamento ao Agravo
Regimental em Habeas Corpus nº 193602 RS, Primeira Turma, pontuou o seguinte, in litteris:
"(...) 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade;
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo,
como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins
de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.(...)" (Grifos
nossos.)
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando não puder
ser reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde.
Certo é que a exclusão do Acusado por ter cometido nova deserção não tem o condão de afastar a
aplicação da lei penal pela conduta de desertar na primeira oportunidade. Ao contrário, esta Justiça
Castrense, se adotasse tal tese, estaria seguindo na contramão dos princípios penais militares,
fragilizando a base do regramento militar: a disciplina e a hierarquia.
Destarte, a exclusão o Acusado não interfere no julgamento desta Ação Penal Militar, devendo o feito
seguir o seu curso normal até a decisão final desta Corte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, suscitada pela
Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
VIRTUAL

A Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH,
pleiteou que fosse convertido da modalidade Sessão Virtual para a sistemática de Videoconferência o
julgamento desta Apelação (Evento 19).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço
agora.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º
do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de
2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em
decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os
efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para
que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento videoconferência,
faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo
possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear
o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento
virtual do presente Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Apelação já é de amplo
conhecimento da Corte.
Na verdade, conforme se verifica no mencionado normativo, há possibilidade de realização de
sustentação oral inclusive em julgamentos virtuais, o que leva a crer que todos os meios de exercício do
contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no
ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de
destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer
das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início
da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do
Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de
sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em
julgamento que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este
Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade
processual.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem
prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos
Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
Publique-se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje
22/6/2020.) (Grifos nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já
devidamente pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nessa oportunidade, para que
seja designada nova pauta para inclusão do processo para julgamento por Videoconferência. Não cabe às
partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade Sessão Virtual
para a sistemática de Videoconferência por não haver justa causa para a medida.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 9 de agosto de 2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército GUILHERME PEDROSO
DOS SANTOS WAZIAWISH à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no
art. 187 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União requer a absolvição do Réu em razão da
ocorrência do estado de necessidade exculpante por tratar-se de arrimo de família (Evento 1, 4-
RAZAPELA).
Segundo consta nos autos, o Apelante ausentou-se do 4º Batalhão Logístico (4º B Log), sediado em Santa
Maria/RS, sem autorização, a partir de 10 de agosto de 2020, iniciando a consumação do delito de
deserção à zero hora do dia 19 de agosto de 2020. Apresentou-se voluntariamente em 28 de setembro de
2020, e, após ser inspecionado e considerado APTO para o Serviço Militar, foi reincluído ao Serviço Ativo
do Exército (Eventos 1, DENUNCIA1, 7 e 35 da IPD nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
Em que pese ter sido devidamente citado, o ex-Soldado Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS
WAZIAWISH não compareceu à Sessão de Qualificação e de Interrogatório, em 3 de agostos de 2021,
razão pela qual foi decretada, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, sua revelia. Frisa-se
que o Acusado, mais uma vez, transgrediu os ditames da Legislação Castrense, praticando nova
Deserção. (Eventos 79 e 80 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303).
A despeito de não ter o Acusado sido qualificado e interrogado, a autoria e a materialidade delitivas
foram sobejamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não havendo questionamentos
nesses aspectos, restando, tão somente, a análise da ocorrência do alegado estado de necessidade
exculpante.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos
primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a
existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da
relevância do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
Para evidenciar os pressupostos do estado de necessidade exculpante, a DPU amparou-se, em síntese,
nos seguintes argumentos, in verbis:
"Na primeira deserção (agosto 2020), primeiro filho do assistido tinha 1a5m (nasc.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
03/03/2019), e na segunda deserção (novembro 2020) a companheira estaria
gestante (nasc. 23/07/2021).
Importante destacar que o apelante servia em Santa Maria, e a família residia em
Novo Hamburgo, a quase 280 km de distância, de modo que não possuía condições
financeiras de pagar transporte semanal para visitá-los e ajudá-los com os cuidados,
inviabilizando a convivência familiar e deixando a família desamparada."
Para lastrear sua tese, a Defesa juntou aos autos Certidões de Nascimento no momento da interposição
do Recurso de Apelação, que apontam como data de nascimento de seu enteado e de seu filho,
respectivamente, os dias 3 de março de 2019 e 23 de julho de 2021 (Evento 87, Docs. 2 e 3, Processo nº
7000115-88.2020.7.03.0303).
Contudo, as datas de nascimento dos menores não são contemporâneas à prática delitiva, a qual iniciou
sua consumação em 19 de agosto de 2020. Ademais, não há notícias de que no momento de sua
incorporação ele tenha declarado sua condição de arrimo de família.
Destaca-se que o Acusado deveria ter firmado e comprovado, antes de sua incorporação, que era o único
responsável pela subsistência de sua companheira e de seu enteado, época em que ele já poderia ter
sido considerado arrimo de família, não se podendo, agora, depois de consumada a prática delitiva, ser
considerada tal situação para a exclusão do crime, conforme preceituado no art. 14 do CPM.
Do mesmo modo, com relação ao filho recém-nascido, ao invés de desertar, o Acusado poderia ter
apresentado a Certidão de Nascimento da criança ao setor competente e ter se declarado arrimo de
família, o que poderia redundar em providências administrativas que amparar-lhe-iam.
Contudo, como já salientado, a data de nascimento de seu filho, quando relacionada com o tempo da
consumação do crime de deserção, é incompatível para justificar presumível situação de arrimo de
família, haja vista não ser contemporânea ao delito.
Frisa-se que Sindicância instaurada para apurar a condição de arrimo de família do Acusado assim
concluiu, in verbis (Evento 120 do Processo nº 7000115-88.2020.7.03.0303):
"Isto posto, considerando que o Sindicado ainda não concluiu o tempo de serviço
militar inicial, deve-se aguardar a sua absolvição ou, no caso de condenação, o
cumprimento da pena referente aos delitos acima, para só então realizar a sua
desincorporação , pois a configuração da situação de arrimo se deu após a
consumação dos delitos de Deserção. (...)". (Grifo nosso.)
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Acusado se encontrava
em situação de perigo atual ou que dele não era exigido conduta diversa.
Outrossim, ressalta-se que a simples juntada aos autos das certidões nascimento não foi suficiente para
demonstrar sua condição de arrimo, ou seja, comprovar que sua família não teria outros meios para
garantir seus sustentos ou que ele, mesmo distante, não pudesse conferir aos seus dependentes o
necessário auxílio à renda familiar.
Portanto, a alegação de que não lhe era exigida conduta diversa, em função de ser o principal provedor
financeiro da família, não se sustenta. Poderia o Acusado, diante de tais situações, ter buscado meios
legais para resolver seus problemas, ao invés de optar por trilhar o caminho do crime de deserção.
Além disso, embora as alegações da Defesa pudessem indicar uma situação delicada, não houve
produção suficiente de elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas
justificativas. Evidente, pois, não ter o ex-Soldado Ex GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH
conseguido demonstrar a necessidade de se ausentar do quartel.
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de excludente de culpabilidade,
fazendo o levantamento probatório. No presente caso, o Acusado limitou-se a juntar Certidões de
Nascimento do enteado e do filho, sem efetivamente demonstrar que sua família não teria meios

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:18:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d27e732
suficientes de sustento próprio.
Sobre o tema, esta Corte editou o Enunciado nº 3 de sua Súmula, que assim dispõe: "Não constituem
excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhada de provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente necessária a produção de provas
consistentes para embasar essa tese, de modo que o Acusado não conseguiu comprovar a necessidade
de se ausentar de sua Organização Militar.
Dessa forma, não restou satisfatoriamente comprovado documentalmente a condição de arrimo de
família que poderia ter dado causa ao crime cometido. Isto é, não há justificativa para a prática delitiva
que seja capaz de isentar o Acusado de sua responsabilidade penal.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de
deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
In casu, as aparentes dificuldades do dia a dia enfrentadas pelo Apelante não têm o condão de autorizar a
deserção, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao regular
serviço das Forças Armadas e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina.
Conclui-se, portanto, que o Acusado desertou porque não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem temor
do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras do Exército.
Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade.
À míngua de provas, não há circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica, perfeitamente
subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da culpabilidade, haja
vista a inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
Assim, não assiste razão aos argumentos da Defesa no que tange a uma possível absolvição, sendo,
portanto, impositiva a manutenção do decreto condenatório.
Por tudo que foi posto, não merece reparo a Sentença, pois a conduta encontra perfeita adequação ao
tipo legal previsto no art. 187 do CPM.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/03/2022 09:39:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012df1bd035
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APLAÇÃO Nº 7000787-82.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO Ten Brig Ar LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: GUILHERME PEDROSO DOS SANTOS WAZIAWISH.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

A Defesa do Apelante arguiu, preliminarmente, a decretação de nulidade do presente feito em razão da
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, pela perda do status de
militar decorrente da exclusão dele do Serviço Ativo em virtude da prática de nova deserção.

No caso em tela, em razão de nova prática de deserção, o ora apelante foi excluído das fileiras do Exército a
contar do dia 19 de agosto de 2020, conforme Boletim Interno nº 67/2020, encaminhado pelo 4º Batalhão
Logístico por meio de Boletim de 19/08/2020 (Evento 1, doc. 9, do Processo nº 7000086-
38.2020.7.03.0303).

Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso.

Assim sendo, com as devidas vênias das posições contrárias, entendo que assiste razão à DPU, eis que, no
caso do delito de Deserção, a condição de militar da Ativa é pressuposto essencial de prosseguibilidade da
ação penal militar. Não ostentando mais a condição de militar da Ativa não há possibilidade jurídica de ser
dado prosseguimento à ação penal, ainda que em fase recursal.

Dessa forma, estando a matéria em apreciação no âmbito desta Corte Castrense em sede de Apelação,
conclui-se que o atual status de civil do Apelante, decorrente do fato de ter sido excluído do Serviço Ativo do
Exército, suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para
a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do
Recurso interposto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status de
militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a qualidade
de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o prosseguimento
do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio
exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondose, todavia, a concessão
do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em desfavor do
Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária." (Apelação nº
174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/03/2022 09:39:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012df1bd035
Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, conforme se observa em recentes julgados daquela Corte Superior, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares
próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças
Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela
suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo
sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço
militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal
militar 4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092. Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgamento:
27/2/2018). (Grifos nossos.)
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria
Pública da União - DPU em favor de Valdeilson Silvio Batista David contra acórdão do
Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar
em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias
depois e excluído do serviço na mesma data. A denúncia pela prática, em tese, do delito de
deserção (art. 187 do Código Penal Militar) foi oferecida em 5/10/2016.
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à
pena de 6 meses de detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar
noticiou a desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a
situação de "arrimo de família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da
execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da
desincorporação do paciente (págs. 43 - 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução
...". (Grifos no original).

O caso é de concessão da ordem.

A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta.

Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:

'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I. ROL
TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar
é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento
do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In
casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado
no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras
do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401'. (HC
149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/03/2022 09:39:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012df1bd035
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito. Precedentes. III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior
Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da
ação penal (HC 115.754/RJ, de minha relatoria)'.

'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I -Paciente condenado pela prática
do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC 108.197/PR, de
minha relatoria).'
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8
do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida" (HC 90.838 /SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia).'
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema
Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus,
para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a
decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar." (Habeas Corpus nº
164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento: 21/11/2018). (Grifos nossos.)

No presente caso, apesar de ainda não ser possível a concessão de Habeas Corpus de ofício para
arquivamento do processo, haja vista que o Apelante ainda não foi excluído definitivamente das Forças
Armadas, entendo que é o caso de declarar a nulidade da Sentença recorrida, uma vez que o Conselho
julgador não poderia dar prosseguimento ao feito até a decisão de mérito.

Dessa forma, como, em tese, o Juízo a quo já teria realizado a entrega da prestação jurisdicional nos autos
da Ação Penal Militar n° 7000787- 82.2021.7.00.0000, haveria necessidade de declarar a nulidade da
sentença e de determinar o retorno dos autos à 1ª Instância da JMU, sobrestando o feito até a captura do
apelante ou sua apresentação voluntária, viabilizando a respectiva reinclusão às fileiras do Exército
Brasileiro, nos termos do art. 457, § 1º, do CPPM.

Ante o exposto, votei acolhendo parcialmente a preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa do ex-Sd Ex
G U I L H E R M E P E D R O S O D O S S A N T O S W A Z I A W I S H , d a a u s ê n c i a d a c o n d i ç ã o d e
procedibilidade/prosseguibilidade, tornando sem efeito a Sentença ora recorrida e determinando o
sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000115-88.2020.7.03.0303 até a captura do Apelante ou sua
apresentação voluntária, para viabilizar a sua reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro, nos termos do art.
457, § 1º, do CPPM.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES